Tribunal: STF
Processo: RE 168926
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
Direito Constitucional e Tributário.
Imposto sobre a renda. Correção monetária. Período-base: exercício de 1988. Lei nº 7.738, de 09.03.1989, art. 15, parágrafo único.
1. Estabelece o parágrafo único do art. 15 da Lei nº 7.738, de 09.03.1989: “os duodécimos e as quotas de imposto sobre a renda correspondentes ao período-base encerrado em 1988, apurados em número de OTN e convertidos em cruzados novos pelo valor de OTN de NCz$ 6,17 (seis cruzados novos e dezessete centavos), serão atualizados monetariamente, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. 
2. A atualização monetária aí prevista é constitucional, não violando os princípios relativos à anterioridade (art. 150, III, “b”, da C.F.) ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à legalidade tributária (art. 150, I) e a sua irretroatividade (art. 150, III, “a”).
3. Precedentes do S.T.F.
4.	 R.E. não conhecido.